Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-54.2024.8.11.0090
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-54.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0002-00 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO DAS MERCES FORTUNATO - CPF: 001.384.341-90 (APELADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AGRAVAMENTO DE RISCO. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC E IPCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando-a ao pagamento de R$ 148.966,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativa indevida de cobertura securitária decorrente de sinistro envolvendo veículo segurado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a negativa de cobertura securitária é legítima, diante de alegado agravamento de risco em razão do desgaste dos pneus; (ii) se o laudo técnico produzido unilateralmente possui força probante para afastar a indenização; (iii) se há dano moral indenizável pela negativa de pagamento; e (iv) se os encargos legais devem seguir a atualização pela taxa SELIC e o IPCA, conforme nova legislação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O laudo técnico produzido exclusivamente pela seguradora, sem participação do segurado e fora do contraditório, não possui valor probante suficiente para afastar o dever de indenizar, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. Comprovadas a ocorrência do sinistro e a vigência da apólice, e ausente prova de causa excludente válida, é indevida a negativa de cobertura.

6. A conduta da seguradora, ao criar expectativa legítima de pagamento e posteriormente negar a indenização após assinatura de termo de quitação e transferência do salvado, caracteriza dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento.

7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como parâmetro de juros moratórios, conforme art. 406, §1o, do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, sem o contraditório, é insuficiente para afastar o dever de indenizar.

2. Configura dano moral a negativa indevida de cobertura securitária após a criação de legítima expectativa de pagamento.

3. A partir da Lei no 14.905/2024, a correção monetária incide pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1o, do CC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000293-54.2024.8.11.0090,
ajuizada em seu desfavor por
RENATO DAS MERCES FORTUNATO.

A sentença (ID. 313575903) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 148.966,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Também a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 313575916), a apelante sustenta que o acidente decorreu do agravamento do risco pelo segurado, que conduzia o veículo sob chuva intensa e com pneus em mau estado de conservação, o que afastaria a cobertura securitária, conforme cláusula contratual que exclui indenização por falta de manutenção.

Alega que o laudo pericial juntado aos autos comprova a causa excludente de responsabilidade e que a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar, ainda que minimamente, o seu direito. Por fim, defende a inexistência de dano moral, pois não houve conduta ilícita ou abusiva.

Requer a reforma integral da sentença, para reconhecer a legitimidade da negativa de cobertura e a validade da cláusula excludente, afastando, também, os danos morais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado e a adequação dos encargos pela taxa SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 313575922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de seguro (apólice n. 53.23.0531.104465.000) para cobertura do veículo Chevrolet/S10 LTS 2.5 ECOTEC 4x4, ano 2018/2019, placa QCY-6H47.

Em 04/02/2024, o autor trafegava pela MT-320, quando perdeu o controle do veículo, que tombou à margem da pista. O sinistro foi comunicado à seguradora sob n. 2024029628, e o veículo rebocado.

Posteriormente, após vistoria, a seguradora informou que o caso seria tratado como indenização integral, enviando ao autor termo de quitação e transferência, ambos assinados.

O autor afirma ter sido induzido à expectativa de pagamento da indenização, mas a seguradora negou o pagamento, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de 148.966,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais), e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento, e a seguradora apresentou contrarrazões (ID. 313575877), defendendo que, à época da vistoria, foi elaborado laudo técnico cuja conclusão aponta que o sinistro teria sido ocasionado pela ausência de manutenção e do desgaste de componentes do veículo, sendo, portanto, justa a recusa da indenização securitária.

Em 02/06/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente os pedidos da exordial, condenando a seguradora requerida ao pagamento de R$ 148.966,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais) a título de reparação por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como dos ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a seguradora requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ainda, conforme o §3o do citado dispositivo, tal responsabilidade apenas se afasta quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, verifica-se que o cerne recursal se limita à verificação da legitimidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização integral do veículo segurado, com base na alegação e que o acidente ocorreu em virtude do desgaste dos pneus do automóvel.

A negativa de indenização securitária se baseou no laudo técnico de ID. 313575883, cuja conclusão aponta que três dos pneus do veículo estavam desgastados, e que tal fato teria influenciado diretamente na causalidade do capotamento.

Entretanto, verifica-se que o laudo foi produzido unilateralmente pela seguradora, sem qualquer participação do segurado, não sendo submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, insuficiente para afastar o dever de indenizar.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA
– ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS – MÁ-FÉ DA SEGURADA – AUSÊNCIA – BOA-FÉ QUE SE PRESUME –
LAUDO TÉCNICO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da análise dos autos, denota-se que a requerente, ora apelada, ao comunicar o sinistro, prestou informações compatíveis à declaração prestada pelo condutor do veículo (filho da requerente) acerca de como teria acontecido o acidente. Portanto, não há se falar em má-fé da requerente, ora apelada, pois a prova da má-fé deve ser comprovada e a boa-fé se presume. No caso, o ônus de comprovar a má-fé incumbia à apelante, o que não se desincumbiu.
Ademais, o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, ora apelante, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui valor probante suficiente para afastar o seu dever de indenizar. Nesse sentido, havendo provas da ocorrência do sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato de seguro, bem como nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, há que se reconhecer o direito da parte autora de receber a cobertura securitária contratada.-“

(N.U 1016812-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 03/09/2024) – destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA APELADA RECONHECIDA NA SENTENÇA – PERDA TOTAL DO CAMINHÃO PAGO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DA CARGA QUE TRANSPORTAVA E DA REMOÇÃO DO MATERIAL DERRAMADO NA PISTA – REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - TANQUE DO VEÍCULO – LAUDO QUE ATESTA A INVIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – FALTA DE VALOR PROBANTE ABSOLUTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE OU IMAGEM – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa autora recebeu da seguradora o valor referente à perda total do caminhão, impõe-se o indeferimento dessa indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.
O laudo particular apresentado não se reveste do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo se produzido por profissionais nomeados pelo apelante e elaborado sem a participação da parte contrária, portanto desprovido de imparcialidade e veracidade.
Comprovado o pagamento do combustível que transportava e o serviço de remoção do material derramado na pista, deve ser deferida a indenização. “Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP) A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.”
(N.U 0002901-90.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023) – destaquei.

Além disso, em que pese a argumentação autoral, o boletim de ocorrência (ID 313575852), as fotografias do veículo (IDs. 313575853, 313575854 e 313575855) e o próprio laudo (ID. 313575883) indicam que o acidente ocorreu sob chuva intensa, em estrada de terra, fatores externos que poderiam, por si, ter causado o sinistro.

Assim, comprovadas a ocorrência do evento e a vigência da apólice (ID. 313575851), e não demonstrada pela seguradora causa excludente válida, é indevida a negativa de indenização, devendo ser mantida a condenação ao pagamento integral.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a seguradora informou ao segurado que o processo de regulação seria conduzido como indenização integral (ID 313575856), solicitando inclusive a transferência do salvado (ID 313575858) e a assinatura de termo de quitação (ID 313575859):

Tais condutas criaram legítima expectativa de recebimento da indenização, posteriormente frustrada pela negativa da seguradora. Somam-se a isso as tentativas infrutíferas de solução extrajudicial (IDs 313575861 e 313575862), configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação moral.

Cumpre destacar, ainda, que ao adotar comportamento contraditório em relação a ato anterior que gerou legítima confiança no segurado, a seguradora violou o princípio
venire contra factum proprium
, razão pela qual é correta a sentença que reconheceu o dever de indenizar por danos morais.

Outrossim,
quanto ao pedido subsidiário de minoração do valor indenizatório, é cediço que a fixação do
quantum
deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

No caso em tela, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 5.000,00).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

No tocante aos encargos moratórios, com a edição da Lei n. 14.905/2024, o IPCA passou a ser o indexador oficial de correção monetária e a taxa SELIC, deduzida do IPCA, o parâmetro para os juros moratórios, conforme art. 406, §1o, do Código Civil. Assim, a partir de 30 de agosto de 2024, devem incidir IPCA e SELIC em substituição ao INPC e aos juros de 1% ao mês, como corretamente pleiteado pela apelante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que, sobre o valor devido, incidam juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC/2015)

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025